Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-56.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700019-56.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAQUEL CRISTINA ALEXANDRINO DE SOUZA IMPETRADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão monocrática proferida em cumprimento de sentença pelo Juiz do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, no processo autuado sob o no 0700350-24.2018.8.07.0008, que determinou a penhora de rendimentos de salário. Alega a impenhorabilidade da quantia. DECIDO. Esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211-01 PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314). Ademais, o mandado de segurança se destina a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder. Todavia, tal remédio processual sofre restrição legal quanto ao seu objeto, pois não pode ser oposto quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5o., inciso II da Lei n. 12.016/2009). O ato impugnado é passível de correção mediante agravo de instrumento (art. 80, inciso III do Regimento Interno das Turmas Recursais), de modo que a adoção do Mandado de Segurança encontra óbice na Lei. De outra parte, ainda que, em tese, se pudesse receber o mandado de segurança como agravo de instrumento, em aplicação da fungibilidade, não se vislumbra a presença de ato apto a causar dano irreparável, pois na origem sequer ainda a parte foi intimada para se manifestar sobre a constrição judicial, na forma que se lhe confere o artigo 53 § 1o, Lei 9.099/1995 cc. 854 § 3o CPC. O exame da impenhorabilidade nessa sede implicaria em supressão de instância. ANTE O EXPOSTO, rejeito liminarmente a petição inicial e extingo o processo sem apreciação do mérito, na forma do art. 485, inciso I, do CPC. Custas, pela impetrante, com a exigibilidade suspensa em virtude de a gratuidade de justiça que ora defiro, eis que a análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a sua hipossuficiência (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). (e) Brasília/DF, 14 de janeiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito